Tribunal: TJMT
Processo: 0006926-55.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006926-55.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEI LEQUE PEREIRA - CPF: 043.152.901-90 (APELANTE), WILLIAN ALVES DA SILVA (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), SOLANGE ALVES DE LIMA - CPF: 008.673.941-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI LEQUE PEREIRA - CPF: 043.152.901-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006926-55.2019.8.11.0064

APELANTE: WILLIAN ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ARTIGO 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03 – PLEITO DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – CRITÉIRO DA PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Uma vez que a arma de fogo foi encontrada dentro do veículo, não há como acolher a tese de desclassificação da conduta para o crime do artigo 12 da Lei n. 10.826/03.

A pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena privativa de liberdade imposta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006926-55.2019.8.11.0064

APELANTE: WILLIAN ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver Willian Alves da Silva do crime do artigo 15 da Lei n. 10.826/03 e condená-lo pela prática do delito do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, à pena 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito a ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

O réu Claudinei Leque Pereira foi absolvido dos crimes dos artigos 14 e 15 da Lei n. 10.826/03 (Id.: 192241875).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
“já que a arma estava no interior da residência e não fora dela, motivo pelo qual deve haver a desclassificação da conduta imputada”
.

Em pedido subsidiário, requer o redimensionamento da pena de multa imposta ao mínimo legal (Id.: 192241883).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 192241886).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso de apelação para que a pena de multa seja readequada à proporção da pena privativa de liberdade imposta (Id.: 192901159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006926-55.2019.8.11.0064

APELANTE: WILLIAN ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública sustenta a tese de que a conduta do apelante melhor se amolda ao delito previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03.

O réu William Alves da Silva confessou, nas fases investigativa e judicial, ser proprietário da arma de fogo apreendida e que a guardou na casa de Claudinei Leque Pereira.

Aliado à confissão do próprio apelante, o policial militar
Vanilson Rocha de Souza
, em juízo, declarou:

“(...) receberam um chamado via 190 de que estava ocorrendo uma confusão onde um dos indivíduos havia efetuado dois disparos de uma espingarda calibre.22 em direção a uma residência; Que no local receberam a informação que ambos os indivíduos já haviam se ausentado, sendo que um deles estaria em um veículo saveiro de cor branca, assim, em rondas, conseguiram abordar o veículo chegando na residência, ocasião em que localizaram a espingarda calibre.22 com outros diversos objetos como machado e foice; Que foi relatado a guarnição que foram efetuados dois disparos contra a residência, sendo que a referida arma foi encontrada no interior do veículo; Que segundo as informações, o réu Willian teria agredido a esposa e sua genitora, fato que fez com que populares se aglomerassem para agredir o acusado Willian, e em razão disso, ele teria saído do local e retornado em seguida com o corréu Claudinei, o qual efetuou os disparos, todavia, ambos acusados admitiram que a arma seria de propriedade do acusado Willian, mas o artefato bélico foi encontrada dentro do carro do Claudinei e que nesse momento o Willian não estava presente, sendo que ele, o Willian, chegou depois ao local afirmando que seria o proprietário da arma de fogo”.

Com efeito, em razão das circunstâncias fáticas que permearam os fatos, a arma foi encontrada dentro do veículo de Claudinei e, por essa razão, não pode se acolher a arguição de desclassificação da Defensoria Pública, pois somente comete o crime do artigo 12 da Lei n. 10.826/03 – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido –, quem possui ou mantém, sob sua guardar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa.

A propósito, é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“Uma vez que a arma de fogo foi encontrada dentro do veículo do paciente, que se encontrava estacionado em uma vaga de garagem na área comum do condomínio residencial onde ele morava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não se acolhe a pretensão de desclassificação delitiva para o tipo penal descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, uma vez que os fatos narrados se amoldam ao delito tipificado no art. 14 da referida Lei” (AgRg no HC n. 828.714/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023).

Nesse contexto, comprova-se que a conduta do réu se amolda ao crime do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

De outro lado, o pleito de
readequação da pena de multa
merece acolhimento.

O juiz de primeiro grau fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

De tal modo, em razão do critério da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública para que seja readequada a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024